Tribunal: CARF
Processo: 11080.723775/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723775/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
GIUSEPPE REPETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723775/2019-49
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723775/2019-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 9a Turma da DRJ/BHE.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/10/2019 (fls. 58), o
interessado apresentou peça recursal em 31/10/2019 (fls. 64).
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
informalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723775/2019-49

ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Insuficiente, portanto, apenas juntar documentos, sem qualquer fundamentação e
sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.
Em arremate, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados
nos termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com
destaques de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)

RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de
27/08/2014)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723775/2019-49

jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o
erro in judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada.
Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Original